Tribunal: STF
Processo: RE 1571662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1°. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.° 1.246/2001 e 1.614/2005. 2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS. 3. Dispõe o art. 19 do ADCT "Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): "O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI n° 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE n° 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI n° 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE n° 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97." 5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: "os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público." 6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13° do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 9. Apelação do IGEPREV e Apelação do INSS desprovidas” (eDOC 19 – ID: 8cd859f6, p. 8-9)  



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13º, do texto constitucional; assim como ao art. 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a pretensão da parte autora configura o instituto de desaposentação do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, o que é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 503 da repercussão geral.



    Alega-se que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário (eDOC 34 – ID: 89a35333, p. 6).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, do texto constitucional; assim como ao art. 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, narra-se que o presente caso, contudo, trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público (eDOC 38 – ID: cf4e61cb, p. 9).



    Defende-se que a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público (...) e que (...) o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS (eDOC 38 – ID: cf4e61cb, p. 9).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão impugnada, conforme acórdão assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS TRANSFERIDO PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO RGPS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. MIGRAÇÃO PARA O RPPS EM EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 1.426.306/TO, TEMA 1.254. RESSALVADAS AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. O exercício de juízo de retratação se refere à possibilidade de servidor do Estado de Goiás, transferido para o Estado de Tocantins com a estabilidade garantida pelo art. 19 do ADCT, migrar do Regime Geral da Previdência Social-RGPS, em que se aposentou, para o Regime Próprio da Previdência Social-RPPS. 2 A Corte Suprema no julgamento do RE 1.426.306/TO, Tema 1.254, firmou a tese de que “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 3. O STF no referido feito, com o fim de privilegiar o princípio da segurança, acolheu os aclaratórios opostos pelo INSS, modulando os efeitos do Tema 1.254, nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios 4. Considerando que a parte autora se encontra aposentada, deve ser mantido o resultado do julgamento, contudo adotando o novo entendimento firmado pela Corte Suprema no Tema 1.254. 5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido, por fundamentos diversos.” (eDOC 52 – ID: 2ee8fd0c, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306, Rel. Min. Presidente, DJe 27.06.2023, paradigma do tema 1.254 da repercussão geral, assentou que somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento do respectivo embargos de declaração. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2022)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, consignou que a servidora já se encontrava aposentada à época do julgamento do tema 1.254 e que, portanto, sua situação deve ser inserida na modulação de efeitos mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em atenção à determinação da Vice-Presidência deste TRF – 1ª Região, passo ao reexame, em juízo de retratação, em relação ao ponto controverso ao entendimento do STF. 



    De fato, a Corte Suprema no julgamento do RE 1.426.306/TO, Tema 1.254, firmou a tese de que “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.” 



    Contudo, no referido feito, com o fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, o e. STF acolheu os aclaratórios opostos pelo INSS, modulando os efeitos do Tema 1.254, nos seguintes termos: 



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios. (grifado) 



    Considerando que a parte autora se encontra aposentada, deve ser mantido o resultado do julgamento, contudo adotando o novo entendimento firmado pela Corte Suprema. 



    Ante o exposto, não exercendo o juízo de retratação, mantenho o resultado do acórdão, com fundamentos diversos, conforme prolatado. 



    É o voto" (eDOC 52 – ID: 2ee8fd0c, p. 2)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Aposentadoria. Regime próprio de previdência social. Servidor não concursado. Tema 1.254 da Repercussão Geral. Modulação de efeitos. Devolução dos autos à origem. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo regimental, manteve decisão monocrática em recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário versa sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria por regime próprio de previdência social a servidor não admitido por concurso público. 3. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ensejou o recurso extraordinário, afastou a aplicação da tese firmada no Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO), ao argumento de que a situação do impetrante seria sui generis e contemplada por exceção e modulação de efeitos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual (ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000). 4. Superveniência do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), em 17/6/2024, que modulou os efeitos da tese anteriormente fixada. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos à origem para adequação do julgado. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a vinculação ao regime próprio de previdência social de servidores não detentores de cargo efetivo. 7. A tese originalmente fixada estabelecia que "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público". 8. Em julgamento posterior de embargos de declaração no referido paradigma (RE 1.426.306-RG/TO), ocorrido em 17/6/2024, o Plenário do STF modulou os efeitos da tese, para ressalvar "as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 9. A modulação de efeitos promovida no precedente vinculante (Tema 1.254) após a prolação do acórdão recorrido justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: A vinculação ao regime próprio de previdência social restringe-se aos servidores públicos civis titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal. Ficam excluídos dessa vinculação os servidores estabilizados com fundamento no art. 19 do ADCT, bem como aqueles admitidos sem aprovação em concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos legais tenham sido integralmente preenchidos nos termos da tese fixada no Tema 1.254. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 (redação da EC 20/98); ADCT, art. 19; Código de Processo Civil, arts. 1.039, 1.040, 1.041. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento dos embargos de declaração em 17.06.2024” (RE 1537442 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.06.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 8cd859f6, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente